Tribunal: TJMT
Processo: 1002367-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002367-94.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Periciais]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), WILSON GIACHINI - CPF: 460.230.629-20 (EMBARGANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), VILMAR AGOSTINI - CPF: 466.878.079-00 (EMBARGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVA PERICIAL – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – PETIÇÃO INICIAL QUE CONSTA O PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO PELAS PARTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Por ocasião do julgamento do recurso de agravo, o voto condutor do aresto impugnado enfrentou todas as teses questionadas pela parte agravante, tendo concluído que a obrigação de também custear a prova pericial a ser produzida nos autos se deu em razão de o autor, ora embargante, ter requerido, na petição inicial,
todos os meios de prova em direito admitidas, inclusive a prova pericial
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por WILSON GIACHINI, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de VILMAR AGOSTINI, mantendo inalterada a decisão de origem, a qual determinou que os honorários periciais sejam suportados pelas partes.

Para tanto, o embargante alega que o julgamento é omisso e contraditório quanto às provas e argumentos constantes dos autos, os quais comprovariam que apenas o embargado foi quem requereu com exclusividade a prova pericial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Dito isso, observa-se a falta de qualquer esforço argumentativo da parte embargante, no sentido de apontar qualquer vício do acórdão embargado.

Apesar dessa constatação, cumpre registrar que, por ocasião do julgamento do recurso de agravo, o voto condutor do aresto impugnado enfrentou todas as teses questionadas pela parte agravante, tendo concluído que a obrigação de também custear a prova pericial a ser produzida nos autos, se deu em razão de o autor, ora embargante, ter requerido, na petição inicial,
todos os meios de prova em direito admitidas, inclusive a prova pericial
.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023